Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-58.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Cobrança. Seguro de veículo. Autor que capota o veículo em via de baixa movimentação, atingindo outros dois veículos que estavam estacionados. Sinais aparentes de ingestão de bebida alcoólica verificada pelos policiais que atenderam a ocorrência. Alegação de ter adormecido ao volante. Recusa injustificada do autor em se submeter ao teste do etilômetro. Circunstâncias do acidente que

Ementa:
Apelação. Cobrança. Seguro de veículo. Autor que capota o veículo em via de baixa movimentação, atingindo outros dois veículos que estavam estacionados. Sinais aparentes de ingestão de bebida alcoólica verificada pelos policiais que atenderam a ocorrência. Alegação de ter adormecido ao volante. Recusa injustificada do autor em se submeter ao teste do etilômetro. Circunstâncias do acidente que evidenciam o nexo de causalidade. Agravamento do risco configurado. Cobertura securitária excluída. Recurso provido.